Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, em que o embargante alegou omissão e contradição quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, à inexigibilidade do título judicial, à aplicação da Resolução no 303 do CNJ e à incidência de juros e correção monetária antes da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição relativamente à prejudicialidade externa, à exigibilidade do título, à Resolução no 303 do CNJ e à atualização do débito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado.
4. A omissão alegada quanto à prejudicialidade externa não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ressaltando que o simples ajuizamento de ação rescisória não suspende a exigibilidade do título judicial transitado em julgado, ausente decisão concessiva de efeito suspensivo.
5. A exigibilidade do título judicial foi afirmada de forma fundamentada, afastando-se a aplicação do Tema 864 do STF e ressaltando que eventual alegação de coisa julgada inconstitucional não encontra respaldo sem declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado.
6. Quanto à Resolução no 303 do CNJ e à atualização do débito, o acórdão embargado tratou do tema, reconhecendo a aplicação do INPC até dezembro de 2021 e da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021, em conformidade com a jurisprudência e sem incorrer em bis in idem.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso.
8. O prequestionamento fica assegurado pelo art. 1.025 do CPC, que prevê sua ocorrência ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a questão jurídica tenha sido suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.
2. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a exigibilidade do título judicial transitado em julgado, salvo decisão expressa concedendo efeito suspensivo.
3. A decisão judicial não é omissa ou contraditória quando enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais, ainda que não examine todas as teses apresentadas.
4. O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, AI no 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.